Tribunal: TJDFT
Processo: 0740352-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0740352-16.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME PEIXOTO ALMEIDA DE OLIVEIRA, ENRIQUE DORADO DE OLIVEIRA AGRAVADO: HERMILTON DA SILVA BORGES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ENRIQUE DORADO DE OLIVEIRA e GUILHERME PEIXOTO ALMEIDA DE OLIVEIRA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de HERMILTON DA SILVA BORGES: “O agravo de instrumento n. 0701548-13.2024.8.07.0000 foi definitivamente julgado, tendo sido majorados para 13% os honorários anteriormente fixados em 10% sobre o excesso de execução, nos termos do que foi decidido no RESP n. 2200820-DF (240198387). Diante disso, dou seguimento ao que restou determinado (215792917), apreciando a impugnação apresentada (206698971). O executado alega que, no referido agravo, os honorários foram fixados em 10% sobre o excesso de execução e que o acórdão reconheceu excesso apenas quanto à inclusão do valor da obrigação de fazer na base de cálculo da verba sucumbencial. Sustenta, entretanto, que, nos cálculos apresentados pelos credores, foi incluído de forma indevida excesso decorrente da modificação dos parâmetros definidos na sentença. Defende que os honorários devem incidir exclusivamente sobre o valor de R$ 32.323,86, perfazendo R$ 3.232,38, quantia que afirma já ter depositado (206698979). Ao final, requer o acolhimento da impugnação, com o reconhecimento de excesso de execução no montante de R$ 7.097,54 (206698971). Nos termos do entendimento adotado na decisão de id. 179314177, proferida nos autos n. 0711190-23.2023.8.07.0007, não há excesso de execução na inclusão das obrigações de fazer e de pagar na base de cálculo dos honorários. Ressalto, ainda, que o arbitramento da verba honorária constitui débito solidário entre os sucumbentes, não incumbindo a cada um dos réus o pagamento individual de 12% sobre o valor da condenação. Assim, em conformidade com a decisão mencionada, reputo indevida a condenação dos executados nos moldes pretendidos na inicial do referido processo, no valor de R$ 106.463,04, tal como também postulado na inicial do presente cumprimento de sentença (200508946). Ante o exposto, acolho em parte a impugnação apresentada ao id. 206698971 para declarar que a obrigação de pagar os honorários sucumbenciais é solidária, não competindo a cada um dos réus arcar com 12% sobre o valor da condenação. A exequente deverá apresentar nova planilha de cálculo para constar a obrigação solidária dos executados em arcar com os honorários sucumbenciais arbitrados, observando a majoração efetuada no RESP n. 2200820-DF. A parte deverá deduzir o valor já depositado nos autos, bem como indicar bens passíveis de penhora. Prazo: 15 dias. Fixo honorários de 10% sobre o valor do excesso de execução que vier a ser apurado, considerando o débito sem a majoração efetuada pelo RESP n. 2200820-DF, pois ocorreu em momento posterior ao início do cumprimento de sentença.” Os Agravantes sustentam (i) que no Processo 0711190-23.2023.8.07.0007 foi decidido que “inexistiria excesso de execução pela inclusão das obrigações de fazer e de pagar na base de cálculo dos honorários devidos”; (ii) que a 4a Turma Cível “reformou essa decisão para reconhecer a existência de excesso de execução quanto à inclusão do valor correspondente à obrigação de fazer na base de cálculo dos honorários sucumbenciais e fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o excesso de execução”; (iii) que o juízo de origem não pode agora “reafirmar o seu posicionamento já reformado pela instância superior para determinar que não há excesso de execução, e assim modificar a forma de fixação de honorários advocatícios sobre o excesso”; (iv) que o acolhimento parcial da impugnação “para declarar que a obrigação de pagar os honorários sucumbenciais é solidária, não competindo a cada um dos réus arcar com 12% sobre o valor da condenação”, viola a coisa julgada formada no Processo 0711190-23.2023.8.07.0007; (v) que a questão da solidariedade “sequer foi mencionada na impugnação”; (vi) que os cálculos estão corretos porque foram realizados na forma determinada pelo acórdão que constitui o título judicial; e (vi) que o excesso de execução corresponde à redução do débito decorrente do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para “rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado, determinando-se que o executivo tenha prosseguimento para a cobrança e pagamento aos credores, do valor indicado na prefacial”. Preparo recolhido (ID 76452483). É o relatório. Decido. MARCEL BERNARDI MARQUES e seu advogado HERMILTON DA SILVA BORGES requereram CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA em face de DISBRAVE COMERCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA, DISTRIBUIDORA BRASÍLIA DE VEÍCULOS S/A e CARLOS ALBERTO GIANESELLA TAURISANO, no valor de R$ 133.530,65 (Processo 0711190-23.2023.8.07.0007), com base no título judicial formado no Processo 0735677-17.2019.8.07.0001 (sentença, acórdão proferido na apelação e acórdão proferido nos embargos declaratórios): Sentença “Forte nessas razões julgo PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO formulado pela parte autora, e assim o faço com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil para: 1. CONDENAR a requerida DISBRAVE na obrigação de quitar o contrato de financiamento do veículo I/KIA SPORTAGE EX2 FFG3, placas: PBJ-2547, cor: branca, ano/modelo: 2017/2018, com a consequente baixa do gravame, bem como na obrigação de quitar os débitos existentes sobre o veículo anteriores à posse do autor, no prazo de 30 [trinta] dias, sob pena de multa que fixo em R$ 1.000,00 [mil reais] por dia de descumprimento, limitada a R$ 30.000,00 [trinta mil reais]; 2. CONDENAR os requeridos DISBRAVE, DISTRIBUIDORA BRASÍLIA DE VEÍCULOS e CARLOS ALBERTO GIANESELLA TAURISANO, solidariamente, no pagamento de R$ 10.000,00 [dez mil reais], a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir deste arbitramento [enunciado no 362 da súmula do Superior Tribunal de Justiça] e acrescidos de juros de mora à razão de 1% ao mês [Código Civil, artigo 406, c/c Código Tributário Nacional, artigo 161, §1o] a contar da citação nestes autos [art. 240 do Código de Processo Civil]. Em face da sucumbência, condeno os requeridos DISBRAVE, Distribuidora Brasília de Veículos e Carlos Alberto Gianesella Taurisano no pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios em favor do autor, no percentual de 10% sobre o valor da condenação, para cada ré, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência do autor em relação ao Banco Bradesco, condeno o requerente no pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.” Acórdão APC “ISTO POSTO: I - Conheço e dou parcial provimento à apelação principal para incluir o segundo e terceiro Réus na condenação e para majorar a compensação por dano moral para R$ 20.000,00, corrigidos monetariamente desde desta data e acrescidos de juros de mora a partir da citação. II - Conheço em parte e nego provimento à apelação adesiva.” Acórdão EDCL “Isto posto, conheço e dou provimento aos embargos de declaração para majorar em 20% (de 10% para 12%) os honorários advocatícios fixados na r. sentença em favor do advogado do Embargante.” Os Executados apresentaram IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA que foi acolhida parcialmente, in verbis: “Quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais, tal foi arbitrada no percentual de 12% sobre o valor da condenação. Conforme a inicial de id. 161459208, o exequente incluiu no cálculo a obrigação de fazer. Conforme entendimento do STJ e deste TJDFT, havendo possibilidade de mensurar o valor relativo à obrigação de fazer, pode o montante integrar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais em conjunto com o valor da condenação por danos morais. Nesse sentido: [...] Inexiste excesso, de tal modo, com a inclusão das obrigações de fazer e de pagar na base de cálculo dos honorários devidos. Quanto ao arbitramento dos honorários, trata-se de débito solidário entre os sucumbentes, não sendo ônus de cada um dos réus arcar com 12% sobre o valor da condenação. Nos termos do art. 85, §2o, do CPC, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento. Quanto ao momento processual os honorários advocatícios constituem matéria de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer tempo e até mesmo de ofício. Nesse sentido o TJDFT: [...] Portanto, é descabida a condenação dos executados nos termos propostos na inicial id. 161459208, devendo o cálculo, quanto ao ponto, ser refeito para constar a obrigação solidária dos executados em arcar com os honorários sucumbenciais arbitrados. A despeito do acolhimento parcial da impugnação, não se deve arbitrar honorários sucumbenciais em desfavor do exequente, porque o excesso decorreu da transcrição da sentença id. 161459217 na qual constou, equivocadamente, a condenação no percentual sobre o valor da condenação para cada ré. Por tal razão, acolho, em parte a impugnação id. 172888231 para determinar que os honorários advocatícios em favor do autor, são devidos no percentual arbitrado no acórdão id. 161459209 sobre o valor da condenação, a ser arcado solidariamente por todos os executados. Sem honorários, por tratar-se de correção do montante arbitrado judicialmente, segundo os parâmetros do art. 85, §2o, do CPC.” Contra essa decisão os Executados interpuseram AGRAVO DE INSTRUMENTO para excluir os “honorários advocatícios cobrados com base na obrigação de fazer (condenação ilíquida)”. O Agravo de Instrumento 0701548-13.2024.8.07.0000 foi provido. Confira-se a parte dispositiva do acórdão: “ISTO POSTO, conheço e dou provimento ao recurso para reconhecer a existência de excesso de execução quanto à inclusão do valor correspondente à obrigação de fazer na base de cálculo dos honorários sucumbenciais. Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o excesso de execução.” Após o trânsito em julgado os Exequentes pediram a “conversão do cumprimento provisório em definitivo” no valor de R$ 33.532,54. Sucedeu que o recurso especial interposto por DISBRAVE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A e CARLOS ALBERTO GIANESELLA TAURISANO contra o acórdão que julgou a apelação não foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, majorando-se “os honorários advocatícios anteriormente fixados em desfavor de DISBRAVE e outros, proporcionalmente, em 5% sobre o valor da condenação, limitados a 20%, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do NCPC”. Os Exequentes apresentaram então nova petição de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA no valor de R$ 34.035,49. Paralelamente a esse CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, os Agravantes (GUILHERME PEIXOTO ALMEIDA DE OLIVEIRA e ENRIQUE DORADO DE OLIVEIRA) requereram o CUMPRIMENTO DE SENTENÇA dos honorários advocatícios fixados no acórdão proferido no Agravo de Instrumento 0701548-13.2024.8.07.0000, que reconheceu a existência de excesso de execução no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por MARCEL BERNARDI MARQUES e seu advogado HERMILTON DA SILVA BORGES em face de DISBRAVE COMERCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA, DISTRIBUIDORA BRASÍLIA DE VEÍCULOS S/A e CARLOS ALBERTO GIANESELLA TAURISANO, no valor de R$ 10.329,92. Veja-se novamente o dispositivo do acórdão: “ISTO POSTO, conheço e dou provimento ao recurso para reconhecer a existência de excesso de execução quanto à inclusão do valor correspondente à obrigação de fazer na base de cálculo dos honorários sucumbenciais. Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o excesso de execução.” O Executado (HERMILTON DA SILVA BORGES) apresentou IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA alegando que “o excesso reconhecido no acordão é tão somente quanto à inclusão do valor correspondente à obrigação de fazer na base de cálculo dos honorários sucumbenciais” e pleiteando o reconhecimento de excesso de execução no valor de R$ 7.097,54. A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA foi julgada pela r. decisão agravada: “O agravo de instrumento n. 0701548-13.2024.8.07.0000 foi definitivamente julgado, tendo sido majorados para 13% os honorários anteriormente fixados em 10% sobre o excesso de execução, nos termos do que foi decidido no RESP n. 2200820-DF (240198387). Diante disso, dou seguimento ao que restou determinado (215792917), apreciando a impugnação apresentada (206698971). O executado alega que, no referido agravo, os honorários foram fixados em 10% sobre o excesso de execução e que o acórdão reconheceu excesso apenas quanto à inclusão do valor da obrigação de fazer na base de cálculo da verba sucumbencial. Sustenta, entretanto, que, nos cálculos apresentados pelos credores, foi incluído de forma indevida excesso decorrente da modificação dos parâmetros definidos na sentença. Defende que os honorários devem incidir exclusivamente sobre o valor de R$ 32.323,86, perfazendo R$ 3.232,38, quantia que afirma já ter depositado (206698979). Ao final, requer o acolhimento da impugnação, com o reconhecimento de excesso de execução no montante de R$ 7.097,54 (206698971). Nos termos do entendimento adotado na decisão de id. 179314177, proferida nos autos n. 0711190-23.2023.8.07.0007, não há excesso de execução na inclusão das obrigações de fazer e de pagar na base de cálculo dos honorários. Ressalto, ainda, que o arbitramento da verba honorária constitui débito solidário entre os sucumbentes, não incumbindo a cada um dos réus o pagamento individual de 12% sobre o valor da condenação. Assim, em conformidade com a decisão mencionada, reputo indevida a condenação dos executados nos moldes pretendidos na inicial do referido processo, no valor de R$ 106.463,04, tal como também postulado na inicial do presente cumprimento de sentença (200508946). Ante o exposto, acolho em parte a impugnação apresentada ao id. 206698971 para declarar que a obrigação de pagar os honorários sucumbenciais é solidária, não competindo a cada um dos réus arcar com 12% sobre o valor da condenação. A exequente deverá apresentar nova planilha de cálculo para constar a obrigação solidária dos executados em arcar com os honorários sucumbenciais arbitrados, observando a majoração efetuada no RESP n. 2200820-DF. A parte deverá deduzir o valor já depositado nos autos, bem como indicar bens passíveis de penhora. Prazo: 15 dias. Fixo honorários de 10% sobre o valor do excesso de execução que vier a ser apurado, considerando o débito sem a majoração efetuada pelo RESP n. 2200820-DF, pois ocorreu em momento posterior ao início do cumprimento de sentença.” A assertiva de que “não há excesso de execução na inclusão das obrigações de fazer e de pagar na base de cálculo dos honorários”, além de desconexa com o fundamento da impugnação, desafia a coisa julgada formada no Agravo de Instrumento 0701548-13.2024.8.07.0000, no qual restou reconhecida “a existência de excesso de execução quanto à inclusão do valor correspondente à obrigação de fazer na base de cálculo dos honorários sucumbenciais”. De outro lado, a afirmação de que “o arbitramento da verba honorária constitui débito solidário entre os sucumbentes, não incumbindo a cada um dos réus o pagamento individual de 12% sobre o valor da condenação”, também desconexa com o fundamento da impugnação, apenas repete o que restou decidido na IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA apresentada por DISBRAVE COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, DISTRIBUIDORA BRASÍLIA DE VEÍCULOS S/A E CARLOS ALBERTO GIANESELLA TAURISANO no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 0711190-23.2023.8.07.0007. E a conclusão de que é “indevida a condenação dos executados nos moldes pretendidos na inicial do referido processo, no valor de R$ 106.463,04, tal como também postulado na inicial do presente cumprimento de sentença (200508946)”, não reflete a realidade dos autos nem condiz com o objeto da impugnação, tendo em vista que o presente CUMPRIMENTO DE SENTENÇA é de R$ 10.329,92. Do mesmo modo, o acolhimento parcial da IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA “para declarar que a obrigação de pagar os honorários sucumbenciais é solidária, não competindo a cada um dos réus arcar com 12% sobre o valor da condenação”, além de repetir o que já foi decidido, não condiz com o seu objeto, que se restringe ao reconhecimento de que “o excesso reconhecido no acordão é tão somente quanto à inclusão do valor correspondente à obrigação de fazer na base de cálculo dos honorários sucumbenciais”. Vê-se, assim, que a r. decisão agravada não julgou efetivamente IMPUGNAÇÃO apresentada por HERMILTON DA SILVA BORGES ao CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido pelos Agravantes. Conclui-se, assim, pela probabilidade do direito dos Agravantes. O risco de dano resulta dos consectários da continuidade do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA sem o equacionamento adequado da IMPUGNAÇÃO apresentada. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao e. Juízo de origem, requisitando-se informações e esclarecendo sobre a possibilidade de que a r. decisão agravada seja revista, se assim entender de direito. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 24 de setembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator